Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738222-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARNE LIEGGIO JUNIOR RECORRIDOS: RESIDENCIAL ISABELA LTDA SPE, ARCEL CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a inexistência, no ordenamento jurídico processualista, de impedimento de reiterações de leilões de bens para satisfação da dívida perseguida pelo credor, é vedado ao juiz deferir diligências inócuas para o deslinde da pretensão. 2. Diante do exíguo prazo da primeira tentativa de leilão não se denota alteração fática/jurídica para conduzir a premissa que o novo leilão será exitoso. 3. Comprovando o credor substancial desvalorização do imóvel, a ensejar nova avaliação do bem, ou, ainda, a existência de licitantes interessados no bem, poderá requerer novamente a medida, inclusive para o leilão extrajudicial, sem prejuízo de proceder a adjudicação como forma de pagamento. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 139, incisos I, II, III e IV, e 536, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da designação de novo leilão judicial, ao argumento de ser o meio mais adequado para a satisfação do crédito, acrescentando que inexiste previsão legal que limite o número de hastas públicas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID Num. 46194997 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 139, incisos I, II, III e IV, e 536, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “com efeito, não subsiste, de fato, no ordenamento jurídico processualista, o impedimento de reiterações de leilões de bens para satisfação da dívida perseguida pelo credor” (ID Num. 45240472 - Pág. 5); “todavia, é vedado ao juiz deferir diligências inócuas para o deslinde da pretensão” (ID Num. 45240472 - Pág. 5); “na hipótese em estudo, diante do exíguo prazo da primeira tentativa de leilão não se denota alteração fática-jurídica para conduzir a premissa que o novo leilão será exitoso” (ID Num. 45240472 - Pág. 5); “a propósito, a parte credora apenas deduz o referido pedido sem, contudo, trazer aos autos elementos comprobatórios que indiquem que a realização de um novo leilão, há cerca de três meses após a tentativa anterior, poderá seguir caminho diverso deste” (ID Num. 45240472 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017